Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Ao interpor seu recurso, a autora deixou de recolher o preparo e formulou pedido de gratuidade de justiça, razão por que está dispensada da comprovação até decisão do relator quanto à concessão ou não do benefício (art. 99, § 7o, do CPC) (ID. 69814200). Em contrarrazões, a TERRACAP impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, sob o argumento de que os documentos juntados pela peticionante não comprovariam sua condição de hipossuficiente (ID.69814207). Da análise dos autos, verifica-se que a autora, ao longo de todo o trâmite processual – da propositura da ação (08/09/2021) até a prolação da sentença (19/12/2024) –, isto é, por mais de três anos, nunca requereu a gratuidade de justiça. Posto que o benefício possa ser concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, cabe a parte postulante demonstrar a ulterior modificação de sua condição financeira, de modo a justificar o deferimento do pedido. Consigne-se, por relevante, que os elementos probatórios colacionados no ID. 49814201 não são capazes de aferir os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Dessa forma, faculto à autora a comprovação dos pressupostos para a gratuidade de justiça ou a regularização do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Ritos. Consigne-se o prazo de 10 (dez dias). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de março de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912